Tribunal: TJES
Processo: 5011073-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011073-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PADARIA VERONA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA CORPORATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Padaria Verona Ltda. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente a ação indenizatória proposta em face do Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo. A autora narrou ter sido vítima de fraude eletrônica após receber mensagem via aplicativo bancário e ligação de suposto preposto do banco, resultando em transferências indevidas no valor de R$ 121.345,66. Pleiteou a restituição da quantia e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que o banco demonstrou ausência de defeito na prestação do serviço e reconheceu a culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço bancário que permitiu fraude eletrônica; e (ii) estabelecer se a fraude perpetrada contra a empresa autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ, devendo responder pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas, quando evidenciado o fortuito interno.

Constatada a falha na prestação do serviço bancário, evidenciada por movimentações atípicas e pela posse, por terceiros, de dados confidenciais da autora, em cenário que expõe fragilidade no sistema de segurança do banco, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima.

O banco não comprovou que os valores transferidos de forma sucessiva e expressiva eram compatíveis com o perfil da conta empresarial da autora, tampouco adotou medidas preventivas para barrar transações anormais, incorrendo em violação do dever de segurança.

A responsabilidade pelo evento danoso se enquadra no conceito de fortuito interno, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.197.929/PR; Súmula 479/STJ).

Inexistente o dano moral indenizável, pois não restou demonstrada violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora, tampouco reflexos externos da fraude no seu nome ou operações comerciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno.

A falha na prestação do serviço se caracteriza pela não adoção de mecanismos eficazes para impedir transações atípicas e pela fragilidade no controle de segurança dos dados dos clientes.

A ausência de repercussões externas à esfera patrimonial da pessoa jurídica, como negativação indevida ou abalo de reputação, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º, II; CPC, arts. 86, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJES, Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5011073-42.2021.8.08.0035

APELANTE: PADARIA VERONA LTDA

APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por PADARIA VERONA LTDA em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (id. 10269045), sustenta a apelante, inicialmente, que o sistema para operacionalização dos procedimentos financeiros e a sua segurança são de responsabilidade exclusiva da instituição bancária.

Prossegue afirmando que o banco não manteve mecanismos de segurança adequados para evitar que terceiros fraudassem a sua conta bancária, sendo devida a restituição integral do valor indevidamente transferido em razão da falha na prestação do serviço.

Ademais, afirma ser devida a indenização por danos extrapatrimoniais, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra a autora, em sua inicial, que na data de 24/06/2021 recebeu um SMS do banco requerido, informando acerca de uma atualização do aplicativo, bem como recebeu uma ligação de um suposto funcionário daquela instituição, asseverando que a poderia agendar um horário para o início das atualizações.

Afirma que, na ocasião, como o pedido de atualização provinha do próprio aplicativo bancário, realizou o procedimento seguindo todos os passos indicados pelo suposto preposto.

Na sequência, minutos após a suposta atualização, alega que recebeu outra ligação de um empregado do recorrido, informando que haviam sido realizadas transações financeiras de quantias muito elevadas na conta de sua titularidade, razão pela qual ela foi automaticamente bloqueada pelo sistema.

Consignou, ainda, que no momento do bloqueio operacional já não havia mais recursos financeiros na conta bancária da apelante.

Ao proferir a sentença impugnada, o magistrado
a quo
rejeitou os pedidos iniciais, sob o fundamento de que "
a requerente fora vítima de terceiro, utilizando suas informações bancárias e dados confidenciais a fim de possibilitar a realização das transações através de dispositivo eletrônico do fraudador",
situação capaz de afastar a responsabilidade civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Conforme cediço, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297, do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Aquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

No caso em discussão, o fato de a consumidora ter, inicialmente, recebido “SMS” pelo aplicativo do próprio banco confere aparência de legalidade à fraude perpetrada por terceiros, denunciando a fragilidade do sistema de segurança daquele.

Vale dizer, conforme narrado na inicial e corroborado pelo depoimento do preposto em audiência, o banco efetivamente envia notificações a seus clientes, por meio do aplicativo, acerca da necessidade de atualizações de segurança.

Na hipótese em comento, os criminosos não apenas se valeram dessa expectativa criada pelo próprio Banestes, mas também demonstraram possuir dados cadastrais sigilosos da apelante, o que conferiu alta credibilidade à abordagem e minou a capacidade de discernimento da consumidora.

A posse de tais informações por terceiros demonstra a vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno.

Ademais, constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da vítima, em altos valores, não tendo o serviço de segurança do apelado adotado, oportunamente, mecanismos que pudessem obstar referidas atividades atípicas, o que corrobora o defeito na prestação do serviço.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco
. (Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001017-68.2022.8.08.0049, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Rememoro que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que não foi orientado pela instituição bancária.

Insta frisar, ainda, que caberia ao Banco Banestes demonstrar que as elevadas transferências sequenciais e em curto espaço de tempo, no montante total de R$121.345,66 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), eram compatíveis com o perfil de transações bancárias da Padaria Verona Ltda. a fim de refutar a fraude, em especial diante da inversão do ônus probante procedida pelo juízo de origem com arrimo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, providência não cumprida.

Não bastasse isso, a própria casa bancária identificou as transações incomuns ao perfil da consumidora e, automaticamente, realizou o bloqueio, providência que, contudo, somente ocorreu após a consumação do ilícito.

Nesta toada, constata-se a falha na prestação do serviço, como já decidiu o Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Assim também já assentou este Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes
. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.
Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 23/08/2023)

No tocante aos danos morais, embora a pessoa jurídica possa ser vítima, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ, não se verifica, no presente caso, violação à honra objetiva da empresa Padaria Verona Ltda. Isso porque seu nome não foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco restou demonstrado que a fraude ocasionou dificuldades no cumprimento de obrigações com funcionários ou fornecedores.

Na verdade, a tentativa frustrada de resolver a controvérsia pela via administrativa configura apenas aborrecimento e transtorno, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral presumido (in re ipsa).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para REFORMAR EM PARTE a sentença e julgar procedente apenas o pedido autoral de restituição do valor debitado indevidamente no importe de R$ 121.345,66 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado.

Via de consequência, reconheço a sucumbência recíproca das partes, arcando cada uma com 50% das custas processuais e, nos termos do art. 86 do CPC, condeno ambas ao pagamento da verba honorária, sendo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos materiais em prol dos patronos da apelante Padaria Verona Ltda e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos causídicos do Banco Banestes S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)